Tribunal: TJSP
Processo: 1068086-07.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Mandado de Segurança. Recurso desprovido.
Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto por Gabriel Henrique de Oliveira e outros contra sentença que extinguiu o mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com fundamento na ausência de interesse de agir, devido à suspensão da Portaria CMTG

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Mandado de Segurança. Recurso desprovido.
Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto por Gabriel Henrique de Oliveira e outros contra sentença que extinguiu o mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com fundamento na ausência de interesse de agir, devido à suspensão da Portaria CMTG PM1-4/02/11 desde 2011.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de interesse de agir dos impetrantes; (ii) analisar a legalidade da Portaria CMTG PM1-4/02/11 quanto ao cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP).
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de ausência de interesse processual dos impetrantes deve ser afastada, pois há pretensão de recálculo do RETP conforme a LCE no 731/93 e a Constituição Paulista.
4. No mérito, a Portaria CMTG PM1-4/02/11 não extrapolou seu poder regulamentar, apenas explicitou o cálculo do RETP conforme a LCE no 731/93, sem violar o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
5. Embora se entenda pela presença de interesse processual e, no mérito, pela denegação da segurança, o recurso é desprovido para evitar reformatio in pejus, já que a sentença de primeiro grau foi sem resolução de mérito, e a denegação da segurança consistiria em uma sentença com resolução de mérito, o que poderia prejudicar os apelantes.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido. Sentença de primeiro grau mantida. Tese de julgamento: 1. A Portaria CMTG PM1-4/02/11 não extrapola seu poder regulamentar.
2. O cálculo do RETP deve seguir o padrão de vencimento conforme a LCE no 731/93.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; LCE no 731/93; Constituição Estadual, art. 133; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1048830-15.2023.8.26.0053, Rel. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 15/05/2024.
TJSP, Apelação Cível 1063701-50.2023.8.26.0053, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 05/06/2024.
TJSP, Apelação Cível 1028323-04.2021.8.26.0053, Rel. Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j. 05/10/2021.
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1056836-16.2020.8.26.0053, Rel. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 05/07/2021.
TJSP, Apelação Cível 1065564-46.2020.8.26.0053, Rel. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, j. 28/05/2021.